Tribunal: TJMT
Processo: 1045369-93.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045369-93.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A - CNPJ: 85.031.334/0001-85 (APELANTE), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO), HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA - CNPJ: 05.877.609/0001-67 (APELADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), FERNANDA LUCIA PEREIRA MACIEL SERRA - CPF: 819.096.161-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO, POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. CONTRATO DE SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL. DENUNCIAÇÃO À LIDE DA SEGURADORA. NÃO OBRIGATORIEDADE. POSSIBILIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DOS JUROS DE MORA. MANUTENÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA. DESNECESSIDADE DE HABILITAÇÃO DO CRÉDITO NO QUADRO GERAL DE CREDORES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
Caso em exame

1.

Ação Regressiva de Cobrança ajuizada pelo Hospital Beneficente Santa Helena contra a Nobre Seguradora do Brasil S/A, visando ao ressarcimento de indenização paga em decorrência de condenação judicial no processo n. 13444-82.2009.8.11.0041. O pedido foi julgado procedente em primeiro grau.

II.
Questão em discussão

2. A principal controvérsia reside em verificar se a ausência de denunciação da seguradora à lide no processo originário impede o recebimento da indenização securitária. Adicionalmente, discute-se a suspensão de juros de mora e correção monetária, considerando a liquidação extrajudicial da seguradora.

III.
Razões de decidir

3. A denunciação da lide, conforme o art. 125 do CPC, é facultativa, não havendo perda do direito de regresso por sua ausência.

4. A liquidação extrajudicial da seguradora, nos termos da Lei n. 6.024/1974, impede a cobrança de juros de mora, mas não a aplicação da correção monetária, que visa preservar o valor real do crédito.

IV.
Dispositivo e tese

5. Recurso parcialmente provido para suspender a incidência de juros de mora, mantendo-se a correção monetária e os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de denunciação à lide não impede o exercício do direito de regresso em ação autônoma.

2. Em liquidação extrajudicial, os juros de mora são suspensos, mas a correção monetária é devida."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC/2015, art. 125; Lei n. 6.024/1974, art. 18.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.102.850/PE, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 04/11/2014.

Parte superior do formulário

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se
Recurso de Apelação Cível, interposto pela Nobre Seguradora do Brasil S/A, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Décima Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente o pedido, formulado nos autos da Ação Regressiva de Cobrança, proposta pela Recorrida (id. 235783804, págs. 01/04).

O Recorrente pretende a reforma da sentença recorrida, alegando que, em vista estar em regime especial de liquidação extrajudicial, caso condenada, o título judicial deve ser habilitado na massa liquidanda, excluindo a incidência dos juros de mora e a correção monetária, bem assim as penas pecuniárias.

Sustenta que, no processo n. 13444-82.2009.8.11.0041, não foi denunciada à lide e, portanto, houve a perda do direito à indenização, conforme previsto na Cláusula 15, itens 15.3 e 15.5, das Condições Gerais do Contrato de Seguro de Responsabilidade Civil Profissional.

Defende que a atualização do valor do dano moral, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar do evento danoso, não deve prosperar, porque contraria a Súmula n. 362, do STJ, devendo ser aplicado a partir do evento danoso ou da citação.

A parte Recorrida apresentou as contrarrazões ao Apelo, levantando a preliminar de não conhecimento, por ausência de dialeticidade e, no mérito, pugna por seu desprovimento (id. 235783821, págs. 01/16).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se
de Recurso de Apelação Cível, interposto pela Nobre Seguradora do Brasil S/A, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Décima Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente o pedido, formulado nos autos da Ação Regressiva de Cobrança, proposta pela Recorrida.

Consta dos autos que o Hospital Beneficente Santa Helena propôs a Ação Regressiva de Cobrança, contra a pessoa jurídica Nobre Seguradora do Brasil S/A, alegando que foi acionado judicialmente por Claudina Chue e pela menor M. P. C. O. (autos n. 13444-82.2009.8.11.0041), em vista do falecimento da Sra. Poliana Chue Marques, decorrente do parto normal realizado pelo médico Ilton Saragiotto.

Asseverou, na inicial, que foi condenada ao pagamento de indenização, por danos materiais (pensão), em benefício da menor, até a sua maioridade, no valor correspondente a 01 (um) salário mínimo, bem assim de danos morais, no montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais) e R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) à avó da criança sobrevivente.

Ressaltou que interpôs recurso de apelação que manteve a sentença recorrida e recurso especial que também foi desprovido.

Salientou que firmou acordo com as partes do referido processo, pagando o valor de R$ 606.770,00 (seiscentos e seis mil, setecentos e setenta reais), incluindo neste os honorários advocatícios.

Sustentou que adimpliu o acordo e, em razão do Contrato de Seguro de Responsabilidade Civil Estabelecimento de Saúde vigente entre as partes, desde o ano de 2007, acionou a Requerida para que arcasse com o pagamento da importância segurada, mas o pedido foi negado ao fundamento de que existia uma pendência que impedia concluir a análise do sinistro, qual seja, a cópia da denunciação da lide no processo.

Afirma que a denunciação da seguradora à lide não era obrigatória tanto no Código de Processo Civil de 1973 e como no CPC vigente.

Diante disso, postulou a condenação da Requerida ao pagamento da cobertura securitária devidamente atualizada.

A Magistrada
a quo
prolatou sentença, ficando a parte dispositiva assim grafada:

Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE
o pedido deduzido por
Hospital Beneficente Santa Helena
em desfavor de
Nobre Seguradora do Brasil S/A
, para condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos a contar do efetivo desembolso.

Condeno também a parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais, bem como honorários advocatícios, este que arbitro em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil (Sic).

A Requerida opôs Embargos de Declaração (id. 235783806, págs. 01/14) que foi rejeitado:

Com essas considerações,
REJEITO
os embargos de declaração de id. 161477434.

Contra essas decisões, a Nobre Seguradora do Brasil S/A
interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Inicialmente, cumpre apreciar a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade, suscitada pelo Apelado.

Da Preliminar de Não Conhecimento do Apelo

O Apelado levanta a preliminar de não conhecimento do Recurso, por ausência de dialeticidade, visto que a Apelante se limita a reproduzir as alegações anteriormente invocadas.

É cediço que, em matéria de recursos, vige o princípio da dialeticidade ou congruência, segundo o qual o recurso deve ser discursivo, ou seja, deve declinar as razões da reforma da decisão impugnada.

Se o apelante não ataca, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater, descumpre o disposto no artigo 1.010, inciso II, do CPC, o que constitui óbice ao seu conhecimento.

Nesse sentido, trago o seguinte precedente do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULA No 284/STF. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. 1. (...).

3. Embora a mera reprodução dos argumentos expostos na defesa não afronte, por si só, o princípio da dialeticidade, não há como conhecer da apelação se a parte não impugna os fundamentos da sentença.

4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1776084/GO, Terceira Turma, Relator Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 14/03/2022, publicado em 18/03/2022). (Negritei).

No presente caso, ao contrastar a peça recursal com a sentença recorrida, observo que os fundamentos daquela possuem relação com os fundamentos desta, já que a Recorrente defende que a ausência de denunciação à lide implicou a perda do direito à indenização securitária.

Frise-se que, à luz do artigo 5
o
– cláusula

geral da boa e lealdade processual – que é um princípio, como também do artigo 6
o
que expressa a lealdade processual e o dever de probidade c/c artigo 77, todos do CPC, a parte só deve arguir matéria que tem fundamento, o que não foi observado, quanto a esta preliminar.

Diante disso, a rejeição da preliminar é medida impositiva.

Do Mérito

A controvérsia recursal reside em verificar se a ausência de denunciação à lide da seguradora, no processo em que a parte Apelada, foi condenada ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, implica a perda do direito ao recebimento da indenização securitária.

Sabe-se que a denunciação da lide se trata de uma espécie de intervenção de terceiro que tem como objetivo precípuo trazer ao processo um estranho a lide que tem responsabilidade para ressarcir eventuais danos apurados na instrução processual.

Sobre o tema, leciona Fredie Didier Jr.:

A denunciação da lide é uma intervenção de terceiro provocada: o terceiro é chamado a integrar o processo, porque uma demanda lhe é dirigida. (...).

Denunciar a lide é trazer esse alguém para o processo, por força de garantia prestada, ou em razão de direito regressivo existente em face dessa pessoa; aproveita-se o denunciante do mesmo processo para exercer a ação de garantia ou a ação de regresso em face do denunciado; visa, pois, a dois objetivos: vincular o terceiro ao quanto decidido na causa e a condenação do denunciado à indenização. (Didier Jr., Fredie. Curso de direito processual civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento/Fredie Didier Jr. - 21. ed. - Salvador: Ed. Jus Podivm, 2019).

Nos termos do artigo
125
, do
Código
de Processo Civil, a denunciação à lide é admissível nas hipóteses constantes dos incisos I e II,
in verbis
:

Art. 125. É admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes:

I - ao alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam;

II - àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo.

Acrescente-se ainda, que, à luz do § 1
o
do referido dispositivo legal, o direito regressivo será exercido por ação autônoma quando a denunciação da lide não for promovida. Confira-se:

§ 1o -
O direito regressivo será exercido por ação autônoma quando a denunciação da lide
for indeferida,
deixar de ser promovida

ou não for permitida. (Destaquei).

Vê-se, portanto, que a denunciação da lide é facultativa, já que o CPC garantiu ao denunciante o direito regressivo, via ação autônoma, sempre que não ocorrer a denunciação.

Dessa forma, a alegação da Recorrente de que a ausência da denunciação a lide implicou a perda do direito ao recebimento da indenização securitária não se sustenta, visto que o instituto é facultativo e não obrigatório, como defende a Apelante.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. INDEFERIMENTO. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA. ALEGADA OFENSA AOS ARTS.
489
E
1.022
DO
CPC/2015
. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA N. 83/STJ. REINTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7/STJ. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A ALTERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A alegação de violação aos arts.
489
,
§ 1o
, inciso
VI
, e
1.022
, incisos
I
e
II
, ambos do
Código de Processo Civil de 2015
não se sustenta, pois o Tribunal de origem decidiu a matéria controvertida de forma fundamentada, ainda que contrariamente aos interesses da parte.

2. O Superior Tribunal de Justiça entende que "o
Código de Processo Civil de 2015
não prevê a obrigatoriedade da denunciação da lide em nenhuma de suas hipóteses. Ao contrário, assegura o exercício do direito de regresso por ação autônoma quando indeferida, não promovida ou proibida
.
Incidência da Súmula 83/STJ" (AgInt no AREsp n. 2.278.439/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023).

3. Infirmar a conclusão do aresto quanto ao indeferimento da denunciação da lide demandaria a reinterpretação de cláusulas contratuais e o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, providências que encontram óbice nas Súmulas n. 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça.

4. Agravo interno desprovido. (
AgInt no AREsp n. 2.476.612/SP
, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). (Negritei).

Nota-se, portanto, que a falta de denunciação à lide não impede que o titular da pretensão de regresso o exerça em ação autônoma de regresso.

Nessa quadra, a sentença, quanto a este ponto, não merece retificação.

A Recorrente defende que, em vista de se encontrar em liquidação extrajudicial, deve ser suspensa a incidência de juros de mora e da correção monetária.

Sobre a questão, a Lei n. 6.024/1974, assim dispõe no artigo 18:

Art. 18. A decretação da liquidação extrajudicial produzirá, de imediato, os seguintes efeitos:

a) suspensão das ações e execuções iniciadas sobre direitos e interesses relativos ao acervo da entidade liquidanda, não podendo ser intentadas quaisquer outras, enquanto durar a liquidação;

b) vencimento antecipado das obrigações da liquidanda;

c) não atendimento das cláusulas penais dos contratos unilaterais vencidos em virtude da decretação da liquidação extrajudicial;

d) não fluência de juros, mesmo que estipulados, contra a massa, enquanto não integralmente pago o passivo;

e) interrupção da prescrição relativa a obrigações de responsabilidade da instituição;

f) não reclamação de correção monetária de quaisquer divisas passivas, nem de penas pecuniárias por infração de leis penais ou administrativas. (Destaquei).

Vê-se que o artigo transcrito não deixa dúvidas de que a partir do decreto de liquidação extrajudicial não há a incidência de juros até o pagamento do passivo.

Dessa forma, é certo que a cobrança de juros de mora deve ser suspensa.

Entrementes, o mesmo não ocorre com a correção monetária, porque tal encargo possui a função de evitar a perda do poder aquisitivo da moeda.

A propósito, colaciona-se um julgado do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MORTE DO SEGURADO. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA AOS BENEFICIÁRIOS. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. IRRESIGNAÇÃO QUANTO À FLUÊNCIA DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. PROCEDÊNCIA APENAS NO TOCANTE À FLUÊNCIA DOS JUROS DE MORA.
1. Esta Corte tem entendimento de que, quando do pagamento de indenização securitária,
estando a seguradora em regime de liquidação extrajudicial, é devida a correção monetária, não havendo fluência de juros de mora enquanto não pago integralmente o passivo
.

Por conseguinte, após a satisfação do passivo aos credores habilitados, e havendo ativo que os suporte, serão pagos os juros contratuais e os legais vencidos durante o período do processamento da falência ou liquidação extrajudicial
(
REsp 1.102.850/PE
, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/11/2014, DJe de 13/11/2014). 2. Agravo interno parcialmente provido para determinar que não haja a fluência de juros enquanto não for pago integralmente o passivo. (STJ -
AgInt no AREsp: 1120103 RS
2017/0143187-1, Relator: Ministro Raul Araújo, Data de Julgamento: 26/02/2019, T4 - Quarta Turma, Data de Publicação: DJe 15/03/2019). (Negritei).

Com relação ao pleito de que o crédito deve ser habilitado no quadro geral de credores, em vista da impossibilidade de satisfação por meio de execução judicial, tem-se que não merece acolhimento, já que a liquidação extrajudicial não obsta o prosseguimento de ações de conhecimento que objetivam o provimento judicial, relativo à certeza e liquidez do crédito.

Aliás, a jurisprudência desta Corte de Justiça é pacífica nesse sentido,
in verbis
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA DA AÇÃO INDENIZATÓRIA – PROCEDÊNCIA QUANTO À LIDE SECUNDÁRIA – CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DA SEGURADORA DE ACORDO COM LIMITES DA APÓLICE – ACIDENTE DE TRÂNSITO – PRELIMINAR – SEGURADORA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL – SUSPENSÃO DA INCIDÊNCIA DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – VEDAÇÃO DE COBRANÇA DE PENAS PECUNIÁRIAS E LEVANTAMENTO DE PENHORAS – NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO PARA HABILITAÇÃO DOS EVENTUAIS CREDORES NO QUADRO GERAL DE CREDORES – REJEIÇÃO – MÉRITO – ALEGADA INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO

NEXO CAUSAL – DESCABIMENTO – DOCUMENTOS APTOS À COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE E AS LESÕES DELE DECORRENTES – INCAPACIDADE LABORATIVA COMPROVADA – PRETENDIDA

REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO

POR DANOS MORAIS – DESNECESSIDADE – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –

PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA CULPA CONCORRENTE – NÃO COMPROVAÇÃO -RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR CARACTRIZADO – RECURSO DESPROVIDO.

"A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que a suspensão de ações ajuizadas em desfavor de entidades sob regime de liquidação extrajudicial e o veto à propositura de novas demandas após o decreto de liquidação não alcançam as ações de conhecimento voltadas à obtenção de provimento judicial relativo à certeza e liquidez do crédito."

(STJ, AgInt no AREsp 902.085/SP).

(...). (N.U 0020955-83.2011.8.11.0002, Relatora Desa. Marílsen Andrade Addário, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 13/10/2021, publicado no DJE 18/10/2021). (Destaquei).

Por fim, importa salientar que a alegação de que o termo inicial dos juros e da correção monetária, atinentes ao dano moral, deve ser a data do arbitramento ou da citação, mostra-se descabida, visto que a sentença recorrida não condenou a Recorrente ao pagamento de tal indenização.

Na verdade, o Recorrido é que foi condenado ao pagamento de indenização a título de dano moral, no processo n.
13444-82.2009.8.11.0041, cuja sentença transitou em julgado e, portanto, impossível sua modificação na presente ação regressiva.

Forte nessas razões,

REJEITO
a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade, suscitada pelo Recorrido e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Apelo, interposto pela Nobre Seguradora do Brasil S/A, tão somente para determinar a suspensão da fluência dos juros de mora, mantendo inalterados os demais pontos da sentença.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024